Tribunal: TJMT
Processo: 0005585-97.2008.8.11.0025
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0005585-97.2008.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE JUINA - CNPJ: 15.359.201/0001-57 (APELANTE), ELIZABETH ARDENGUE SCHINELLO - CPF: 411.366.161-87 (APELADO), ADRIANA VALENTIN DE SOUZA - CPF: 954.704.251-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DO DÉBITO TRIBUTÁRIO – EXTINÇÃO COM FUNDAMENTO NO ART. 156, INCISOS I E III, DO CTN – INOCORRÊNCIA – CAUSA DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO –
SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O parcelamento administrativo do crédito tributário ocorrido durante ação de execução fiscal configura hipótese de suspensão de sua exigibilidade, a teor do disposto no art. 151, inciso VI, do CTN.

2. Desse modo,
deve ser suspenso o feito até o cumprimento voluntário da obrigação, o adimplemento integral da dívida ou eventual desídia do devedor.

3. Recurso parcialmente provido.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de “
RECURSO DE APELAÇÃO
”, interposto pelo MUNICÍPIO DE JUÍNA, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Patrick Coelho Campos Gappo, nos autos da “
AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL
” n.º 0005585-97.2008.8.11.0025, proposta em desfavor de
ELIZABETH ARDENGUE SCHINELLO,
em trâmite na 1ª Vara da Comarca de Juína, MT, que julgou extinto o feito, com fundamento no art. 156, incisos I e III, do CTN, e art. 924, inciso II, do CPC, nos seguintes termos (ID. 204048363):

“
Trata-se de Execução Fiscal promovida pela
Fazenda Pública,
objetivando o recebimento do valor correspondente ao débito fiscal indicado na(s) CDA(s) descrita(s) na exordial.

No bojo da manifestação retro, a exequente requereu a suspensão do feito, considerando o acordo celebrando no processo administrativa, realizando o parcelamento do débito.

É o relatório. Fundamento e decido.

Com efeito, o Código Tributário Nacional dispõe no art. 156, as modalidades de extinção do crédito tributário:

Art. 156 - Extinguem o crédito tributário:

I - o pagamento;

II - a compensação;

III - a transação;

IV – remissão. (g. n.)

Ocorre que a exequente limitou-se a requerer suspensão, no entanto, a tramitação processual não pode ter seu curso prolongado
ad eternum
, em respeito ao princípio da duração de tempo razoável do processo, nos termos do art. 5º, LXXVIII da CF/88.

Nesses moldes, nos termos do art. 156, inciso I e III, do CTN e art. 924, inciso II, do CPC,
JULGO EXTINTA
por sentença, a presente execução fiscal, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

A eficácia da presente sentença, fica condicionada ao cumprimento integral do acordo celebrado na via administrativa.

Portanto, em caso de eventual descumprimento pelo executado, poderá a exequente pleitear o retorno e prosseguimento dos autos, requerendo o que entender de direito.

Por fim, a baixa de eventual penhora e/ou restrição, havidos do processo, ficam sujeitos ao cumprimento da obrigação, cientificado pela exequente.

Sem custas e honorários, em virtude da isenção legal,
ex vi
art. 39 da Lei n° 6.830/80.

Preclusa a via recursal, certifique-se o trânsito em julgado e arquivem-se com as baixas necessárias e cautelas de estilo.

Publique-se. Intimem-se.

Juína/MT, data registrada no sistema.

PATRICK COELHO CAMPOS GAPPO

Juiz de Direito
”

Em suas razões recursais, a parte apelante aduz, em síntese, que a sentença merece ser reformada, pois o
“
(...) deferimento do parcelamento do débito tributário enseja a suspensão do processo de execução fiscal, devendo ser retomado caso se verifique a inadimplência da obrigação. A extinção deve ocorrer apenas na hipótese de cumprimento integral do parcelamento”
.

Ao final, requer o recebimento do recurso e, no mérito,
“
a reforma da sentença recorrida, afastando-se a extinção do processo”
, bem como a condenação em honorários e custas processuais
(ID. 204048364)
.

Sem contrarrazões. (ID. 204048368).

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos do art. 178, do CPC e da Súmula n.º 189, do STJ.

É o relatório.

VOTO DA
RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pelo MUNICÍPIO DE JUÍNA contra a sentença que julgou extinta a execução fiscal, com fundamento no art. 156, incisos I e III, do CTN, e no art. 924, inciso II, do CPC (ID. 204048363).

Do exame dos autos, verifica-se que o feito executivo foi distribuído em 24.07.2009 (ID. 204048327, p. 20)
, em desfavor de ELIZABETH ARDENGUE SCHINELLO, visando ao recebimento
dos créditos tributários, inscritos nas CDA’s n.º 4261/2005, 4877/2006, 4509/2007 e 4100/2008, cujo valor, à época, alcançava a importância total de
R$ 596,62 (quinhentos e noventa e seis reais e sessenta e dois centavos
–
ID
.
204048327, p. 13)
,
com recebimento da inicial em 14.01.2010, e a citação da parte executada por edital, publicado no dia 22.04.2014 (ID. 204048327, p. 46).

Na sequência, houve nomeação de curador especial, e a propositura de embargos à execução, os quais, julgados improcedentes, consoante sentença disponível no ID. 204048327, p. 59-62.

O
MUNICÍPIO DE JUÍNA
, na petição de 21.09.2023, requer a suspensão do processo, pelo prazo de 02 (dois) anos, em razão da celebração de acordo de parcelamento (ID. 204048361).

Sobreveio, então, no dia 07.12.2023, a sentença ora hostilizada e dantes transcrita
(ID. 204048363).

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Sobre o tema, sabe-se que o parcelamento é hipótese de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, a teor do que dispõe o artigo 151, inciso VI, do Código Tributário Nacional,
in verbis:

Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:

I - moratória;

II - o depósito do seu montante integral;

III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo;

IV - a concessão de medida liminar em mandado de segurança.

V – a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial;

(Incluído pela Lcp nº 104, de 2001)

VI – o parcelamento.

(Incluído pela Lcp nº 104, de 2001)

Parágrafo único. O disposto neste artigo não dispensa o cumprimento das obrigações assessórios dependentes da obrigação principal cujo crédito seja suspenso, ou dela consequentes.

A transação, por sua vez, está prevista no art. 156, inciso III, do CTN, como causa de extinção do crédito fiscal.

Contudo, ressalta-se que, a transação, em diversas hipóteses, não se manifesta de forma individual no processo tributário, caracterizando-se, muitas vezes, como procedimento que reveste uma hipótese de suspensão ou extinção do crédito.

Nessa vertente, leciona Leandro Paulsen, o conteúdo da transação é que demonstrará a natureza substancial do negócio jurídico que se operou entre as partes, certo que poderá corresponder a pagamento, parcelamento, remissão, compensação, entre outros:

Mas vale, desde já, um importante destaque. Embora o CTN trate da transação modalidade de extinção do crédito tributário, não é correto “conceituar a transação na seara tributária como uma hipótese de extinção rigorosamente segregada das demais modalidades extintivas e até suspensivas”, até porque “O rol de modalidades de extinção não foi elaborado pelo legislador com rigor classificatório”.
A transação “pode ter por conteúdo diversas formas de extinção (remissão, compensação, dação em pagamento etc.) e de suspensão (como o parcelamento)”
, como nos ensina GUILHERME ADOLFO MENDES1187. Na mesma linha, SACHA CALMON NAVARRO COELHO destaca que
“Transacionar não é pagar; é operar para possibilitar o pagar. É modus faciendi, tem feitio processual, preparatório do pagamento”;
“Por meio de uma transação, muita vez ocorre pagamento em moeda consorciado a pagamento por compensação, a aplicação de remissões e a anistias, ou mesmo a dação em pagamento de coisa diversa do dinheiro.”1188 Também PAULO DE BARROS CARVALHO é preciso:
“a extinção da obrigação, quando ocorre a figura transacional, não se dá, propriamente, por força das concessões recíprocas, e sim do pagamento”
1189. E ROBSON MAIA LINS ressalta que
a transação “configura apenas o meio pelo qual as partes acordarão a extinção”
1190. O entendimento de HELENO TORRES converge: “A transação, per se, não extingue o crédito; é simples mecanismo de resolução de conflitos que se presta para pôr fim ao litígio, mediante composição das partes”;
“O pagamento, sim, extinguirá o crédito, não a transação, pura e simplesmente
”
1191
.

(PAULSEN, Leandro.
Curso de direito tributário completo
. São Paulo: Editora Saraiva, 2024.
E-book.
ISBN 9788553620906. Acesso em: 12 abr. 2024. p. 271)(grifo nosso)

In casu,
a Fazenda Pública possibilitou o parcelamento de débitos tributários, bem como dos honorários advocatícios, com fundamento no Decreto Municipal n.º 497/2023 (ID. 204048362).

Além disso, o Termo de Confissão e Parcelamento de Débito Fiscal foi redigido com expressa cláusula de continuidade das execuções fiscais em curso, em caso de descumprimento (ID. 204048362, p. 8), configurando, assim, causa de suspensão da exigibilidade do crédito, nos termos do art. 151, inciso VI, do CTN.

Nesse sentido, posicionou-se este e. Tribunal de Justiça:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – ACORDO REALIZADO ENTRE AS PARTES – PEDIDO DE SUSPENSÃO – HOMOLOGAÇÃO E EXTINÇÃO DO FEITO – IMPOSSIBILIDADE – SUSPENSÃO DO PROCESSO PELO PRAZO DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO – APLICAÇÃO DO ART. 922, CPC – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PROVIDO.

1
. O parcelamento da dívida tributária, por não extinguir a obrigação, implica Na suspensão da execução fiscal, e não sua extinção, que só se verifica após quitado o débito. Precedentes do STJ.

2. No caso, Havendo autocomposição da ação de execução fiscal, a legislação pátria prevê a sua suspensão para o cumprimento da obrigação, não implicando na extinção.

(N.U 1001029-37.2020.8.11.0050, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/04/2023, Publicado no DJE 14/04/2023)(grifo nosso)

APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - IPTU -
ACORDO DE PARCELAMENTO DO DÉBITO TRIBUTÁRIO APÓS O AJUIZAMENTO DO EXECUTIVO FISCAL - SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE - AUSÊNCIA COMPROVAÇÃO QUITAÇÃO DÉBITO
-
SENTENÇA QUE HOMOLOGA TRANSAÇÃO DURANTE O PERÍODO DO PARCELAMENTO - IMPOSSIBILIDADE
- RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

No caso de adesão a parcelamento ou compensação do débito tributário pelo contribuinte, após a propositura da execução fiscal pela Fazenda Pública, não é possível a extinção do processo, tão somente a sua suspensão durante o período em que perdurar o parcelamento, até ulterior manifestação acerca da quitação da dívida fiscal.

(N.U 1000461-97.2021.8.11.0078, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/05/2022, Publicado no DJE 20/05/2022) (grifo nosso)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – ACORDO – PARCELAMENTO DO DÉBITO – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – SOBRESTAMENTO DO FEITO EXECUTIVO – RECURSO PROVIDO.

Suspensa a exigibilidade do crédito tributário, o executivo fiscal deve ser sobrestado até que se comprove o cumprimento integral do acordo, nos termos do artigo 922 do CPC, e, em caso de inadimplemento, o prosseguimento da execução pelo remanescente é medida que se impõe.

(N.U 0004791-20.2016.8.11.0050, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/04/2019, Publicado no DJE 29/04/2019)(grifo nosso)

Essa também é a orientação do Superior Tribunal de Justiça, confira-se:

PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO - EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL - SUSPENSÃO - ADESÃO AO PROGRAMA ESTADUAL DE PARCELAMENTO DO DÉBITO TRIBUTÁRIO.

1.
O parcelamento do débito tributário é espécie de transação, muito embora não determine a extinção imediata do crédito, que fica suspenso até o seu adimplemento total pelo devedor
.

2. Inexistindo pedido de desistência por parte do embargante e não havendo disciplina na lei sobre o pagamento dos honorários advocatícios, incumbe ao juiz a aplicação das regras do CPC.

3. Extinto o processo de embargos por perda de objeto, correta a decisão que aplicou o art. 26, § 2º, do CPC em relação à verba honorária.

4. Recurso especial improvido.

(REsp n. 399.703/PR, relatora Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 3/4/2003, DJ de 12/5/2003, p. 273.)(grifo nosso)

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. DESISTÊNCIA EM RAZÃO DO PARCELAMENTO DO DÉBITO. INCIDÊNCIA DE VERBA HONORÁRIA. VIOLAÇÃO DO ART. 26, CAPUT, DO CPC. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. "O parcelamento também suspende a exigibilidade do crédito tributário, a ele se aplicando as disposições atinentes ao instituto da moratória. Mais uma confirmação de que se trata apenas de espécie (parcelamento) do gênero (moratória), como vêm proclamando, entre outros, Sacha Calmon Navarro Coêlho, Mizabel Derzi e Leonor Leite Vieira" (CARVALHO, Paulo de Barros. "Curso de Direito Tributário", 16ª edição, São Paulo: Saraiva, 2004, pág. 446).

2. A transação, por sua vez, é forma de extinção do crédito tributário, conforme previsto no art. 156, III, do Código Tributário Nacional, implicando o término do direito de a Fazenda Pública cobrar o débito tributário, o que não acontece no parcelamento.

3. Assim,
por se tratar de institutos distintos, quando o caso for de parcelamento do débito, não há falar em extinção da ação executiva
, razão pela qual os honorários são devidos. Precedentes:

REsp 514.351/PR, 1ª Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJ de 19.12.2003;

REsp 291.425/DF, 2ª Turma, Rel. Min. Franciulli Netto, DJ de 4.8.2003.

4. Recurso especial provido para restabelecer a sentença de primeiro grau de jurisdição.

(REsp n. 663.564/DF, relatora Ministra Denise Arruda, Primeira Turma, julgado em 15/5/2007, DJ de 11/6/2007, p. 265.)(grifo nosso)

RECURSO ESPECIAL. TRIBUTÁRIO. O PARCELAMENTO DA DÍVIDA TRIBUTÁRIA NOS EMBARGOS À EXECUÇÃO NÃO IMPLICA A EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO MAS A SUA SUSPENSÃO.

1. O parcelamento do débito na execução fiscal implica, tão-somente, a suspensão do processo, conservando-se perene a Certidão da Dívida Ativa a sustentar a execução até que se extinga a dívida, podendo operar-se a continuidade da execução fiscal pelo saldo remanescente, se o parcelamento não restar cumprido integralmente pelo sujeito passivo.

2. A figura do parcelamento não se confunde com a transação extintiva do crédito. A autocomposição bilateral ou transação é forma de extinção do crédito tributário, consoante determina o art.156, III do CTN, implicando no término do direito da Fazenda Pública de cobrar a obrigação tributária.

3. Considerando que a transação é a forma pela qual as partes previnem ou terminam litígios mediante concessões mútuas, enquanto que o parcelamento é a mera dilação de prazo para o devedor honrar sua dívida, não há que falar em naturezas semelhantes. Ao revés, no parcelamento, a dívida ativa não se desnatura pelo fato de ser objeto de acordo de parcelamento, posto que não honrado o compromisso, retoma ela o os seus privilégios, incidindo a multa e demais encargos na cobrança via execução fiscal.

4. É novel regra assente no Código Tributário Nacional que o parcelamento do débito é meramente suspensivo.

5.
Recurso especial provido.

(REsp n. 514.351/PR, relator Ministro Luiz Fux,
Primeira Turma, julgado em 20/11/2003, DJ de 19/12/2003, p. 347.)

Assim, conclui-se que
, enquanto o acordo estiver pendente de quitação, o crédito tributário terá a sua exigibilidade suspensa e, assim, permanecerá até a finalização do processo administrativo.

Desse modo, como já mencionado, uma vez que não foi concluído o parcelamento, com a quitação integral do débito executado, incabível a extinção da ação executiva.

No que tange aos honorários advocatícios, observa-se que seu pagamento foi devidamente incluído no objeto do parcelamento, logo, é indevida nova condenação da parte recorrida ao adimplemento dessas verbas, sob pena de caracterizar
bis in idem
.

A propósito:

TRIBUTÁRIO - APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL – QUITAÇÃO DO DÉBITO – HONORÁRIOS PAGOS ADMINISTRATIVAMENTE – EXTINÇÃO DO PROCESSO ANTES DA CITAÇÃO - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS - NÃO CABÍVEIS –– RECURSO DESPROVIDO.
Se a Execução Fiscal foi extinta em razão da quitação do débito por adesão do devedor a um programa de parcelamento, considera-se que houve transação.

Desse modo, impõe-se a extinção da Ação, contudo, sem condenação em honorários de sucumbência, uma vez que os honorários advocatícios já foram pactuados e pagos administrativamente
.
(N.U 1001910-17.2018.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/06/2022, Publicado no DJE 22/06/2022)(grifo nosso)

Diante do exposto e ante tudo o mais que nos autos consta, CONHEÇO E
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação
interposto pelo MUNICÍPIO DE JUÍNA
, para reformar a sentença, e determinar o retorno à Comarca de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2024